Tribunal: TJPA
Processo: 0820283-78.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820283-78.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS LEDO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0820283-78.2022.8.14.0000
CLASSE: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REQUERENTE(S): ADRIANO DOS SANTOS LEDO
ADVOGADO(AS): DR(A) NADILSON C. DAS NEVES – OAB/PA 26858

DR(A) AMANDA R. COSTA – OAB/PA 30986

DR(A) JADE L. SILVA OAB/PA 32884

DR(A) RENAN L. COSTA – OAB/PA 24436
REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA D. S. M. C. MENDO
RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. AÇÃO REVISIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA AUTORIZADORA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 621, III, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA UM DOS AGENTES. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 580 DO CPP. CONCURSO DE AGENTES. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO ACÓRDÃO TODOS OS CORRÉUS. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REFEITO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____________de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0820283-78.2022.8.14.0000
CLASSE: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REQUERENTE(S): ADRIANO DOS SANTOS LEDO
ADVOGADO(AS): DR(A) NADILSON C. DAS NEVES – OAB/PA 26858

DR(A) AMANDA R. COSTA – OAB/PA 30986

DR(A) JADE L. SILVA OAB/PA 32884

DR(A) RENAN L. COSTA – OAB/PA 24436
REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA D. S. M. C. MENDO
RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
ADRIANO DOS SANTOS LEDO
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0003116-65.2009.8.14.0401, exarada pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Comarca de Belém
, em que foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

O requerente em suas razões alega, que a decisão proferida em sede de recurso especial (Resp. nº 1840118-PA – constante de feito), proposto pelo corréu JOCICLEY BRAGA DE MOURA, onde obteve provimento ao pleito de redimensionamento de sua sanção, deve estender-se ao peticionante, conforme o comando legal do artigo 580, do CPP,
e, por
tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo deferimento do pedido, recalculando-se a pena imposta na sentença primeva.

É o Relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DO DEFERIMENTO DO PEDIDO

A presente revisão criminal objetiva a correção do cálculo da pena aplicada ao peticionante, por ocasião da sentença condenatória, vez que demonstrado circunstância que autoriza a diminuição da sanção, tal seja, decisão preferida em favor do corréu
JOCICLEY BRAGA DE MOURA em sede de recurso especial, o qual teve sua reprimenda redimensionada, e por extensão os efeitos deste acórdão, nos termos do artigo 580 do CPP, devem também alcançar o demandante.

Adianto que o referido pedido merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, eis que, a depender do caso concreto, poderá desconstituir uma sentença já abrigada sob o manto da coisa julgada. Em razão disso, o seu cabimento somente é possível nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

(...) Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
. (...) (grifos e negritos meus)

Nessa quadra, a impugnação é restrita ao redimensionamento da sanção imposta ao requerente pelo juízo de primeiro grau, que assim decidiu:

“(...)(...)
ADRIANO DOS SANTOS LEDO
– considerando a sua
culpabilidade
que também é de grau máximo pela censurabilidade e reprovabilidade de sua conduta, considerando seus
antecedentes positivados
, ainda que em menor escala do que JOCICLEY, sua
primariedade
, sua
conduta social
sem possibilidade de avaliação pormenorizada, a
personalidade do agente
também sem maiores possibilidades de avaliação, os
motivos
inexistentes e injustificáveis que a levaram a delinquir, levado só ao lucro financeiro ilícito, as
circunstâncias
desfavoráveis pelas singularidades negativas do crime, as
consequências
do ilícito, pelos danos causados pelo ato de traficar, arruinadores moralmente e materialmente de famílias que vêm seus entes aniquilados pela droga e a quantidade da droga apreendida, hei por bem,
fixar a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e multa equivalente a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
. Não ocorrendo circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar e não militando contra ele a causas de aumento e diminuição de pena prevista, esta última por não se enquadrar o réu nas condições estabelecidas no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06,
tenho a pena de 09 (nove) anos de reclusão e multa equivalente a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, que tenho como concreta e definitiva
. (...)(...)” (grifos e negritos meus).

Por oportuno, faz-se necessário a transcrição do cálculo dosimétrico efetuado pelo juiz “a quo” em relação ao corréu JOCICLEY BRAGA DE MOURA, conforme se observa abaixo:

(...)(...)
JOCICLEY BRAGA DE MOURA
- considerando a sua
culpabilidade
que é de grau máximo pela censurabilidade e reprovabilidade de sua conduta, considerando seus
antecedentes
positivados, sua
primariedade
, sua
conduta social
sem possibilidade de avaliação pormenorizada, a
personalidade do agente
também sem maiores possibilidades de avaliação,
os motivos
inexistentes e injustificáveis que a levaram a delinquir, levado só ao lucro financeiro ilícito, as
circunstâncias
desfavoráveis pelas singularidades negativas do crime, as
consequências
do ilícito, pelos danos causados pelo ato de traficar, arruinadores moralmente e materialmente de famílias que vêm seus entes aniquilados pela droga e a quantidade da droga apreendida, hei por bem,
fixar a pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa equivalente a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Não ocorrendo circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar e não militando contra ele a causas de aumento e diminuição de pena prevista, esta última por não se enquadrar o réu nas condições estabelecidas no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06,
tenho a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa equivalente a 1.500 (mil) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, que tenho como concreta e definitiva
. (...)(...)”

De ambos os trechos mencionados da sentença primeva, vislumbra-se que foram valoradas
negativamente
as seguintes vetoriais:
culpabilidade
,
circunstâncias
,
motivos
e
consequências do crime
, levando o magistrado a afastar a base da reprimenda do mínimo legal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Observa-se também que o coautor JOCICLEY BRAGA DE MOURA, obteve em sede de recurso especial, reforma da decisão no tocante a pena-base, ou seja, no Acórdão (Resp. nº 1840118-PA – STJ) foram extirpadas como circunstâncias judiciais negativas, por ausência de fundamentação idônea, a
culpabilidade
,
circunstâncias
,
motivos
e
consequências do crime,
sendo sua sanção penal recalculada
.

A vista do ponderado, o autor pugna por extensão nos termos do comando legal constante do artigo 580 do CPP, dos benefícios concedidos ao corréu, para assim obter o redimensionamento de sua pena-base.

Dispõe o artigo 580, do CPP, “in verbis”:

“(...) No caso de
concurso de agentes
(Código Penal, art. 25),
a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
. (...)” (grifos e negritos meus)

O retromencionado dispositivo processual que possibilita efeito extensivo de decisão proferida em sede recursal, em que pese os demais sentenciados não tenham se utilizado do procedimento legal, a decisão do recurso favorável aquele que recorrer, se estenderá aos demais réus. Salienta-se, que tal entendimento só não se aplica aos demais se a decisão favorável tiver por fundamento razões de caráter exclusivamente pessoal.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

PEDIDO DE EXTENSÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 580 DO CPP
. REQUISITOS ATENDIDOS.
IDENTIDADE OBJETIVA. PEDIDO DEFERIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"Havendo similitude fático-processual, é de rigor a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu, conforme expresso no art. 580 DO Código de Processo Penal”
(RHC 105.411/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.) 2.
Tendo as instâncias ordinárias se valido dos mesmos fundamentos para afastar ao corréu a incidência da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, cabível a extensão dos efeitos da decisão, que fez incidir a minorante, reduzindo-se a pena do corréu. 3. Pedido de extensão deferido, fixando a pena do requerente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 485 dias-multa
. (Pext no REsp 0003000-19.2018.8.26.0635 SP 2019/0272536-2 – Órgão julgador: T6 – Sexta Turma – Relator: Ministro NEFI CORDEIRO – Julgamento: 26 de maio de 2020 – Publicação: 02/06/2020) (grifos e negritos meus)

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a semelhança entre as condições objetivas e subjetivas do corréu e do peticionante, para fins do artigo 580 do CPP, uma vez que a dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias foi semelhante para ambos.

Assim, conforme decidido em relação ao coautor JOCICLEY BRAGA DE MOURA, não se mostra razoável a negativação das vetoriais judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias
,
motivos
e
consequências do crime,
merecendo dessa forma reparo a dosimetria a fim de excluir do cálculo da pena-base os referidos incrementos de pena.

2.2 – DO REDIMENSIONAMENTO

Deferido o pedido, passo a realizar a dosimetria da sanção, devendo ser quantificada na forma a seguir.

PRIMEIRA FASE
:

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

(...)Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Adoto a mesma decisão do STJ ou seja, afasto o desvalor das circunstâncias da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias do crime e consequências, preservando, contudo, a negativação dos antecedentes, reduzindo-se a pena-base de 09 (anos) de reclusão, mais pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa,
para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

SEGUNDA FASE:

Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do requerente, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Não havendo causas de diminuição e aumento de pena que militem em favor e desfavor do peticionante,
fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Portanto, o édito condenatório deve ser cassado para o redimensionamento das penas aplicadas ao peticionante, ficando preservados os demais termos da decisão.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
julgo procedente a presente ação revisional
, para redimensionar as penas impostas ao autor pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006,
de 09 (anos) de reclusão, mais pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
,
para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, permanecendo os demais termos da sentença condenatória.

Sem custas, eis que ao requerente foi deferido os benefícios de justiça gratuita.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 27/10/2023